Tribunal: CARF
Processo: 10384.722816/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722816/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ROMEU SAMPAIO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA DATA INDUBITÁVEL DO INÍCIO DA
APOSENTADORIA OU PENSÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação da data inicial da percepção dos rendimentos de aposentadoria
ou pensão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722816/2012-26
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722816/2012-26

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 43 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 42/45, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, com
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 8.314,07, por ter sido apurada
Omissão de Rendimentos no montante de R$ 82.288,62.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 14/08/2012 (fls. 50) e apresentou
a impugnação em 06/09/2012 (fls. 02/03), alegando que desde o dia 26/07/2006, o
contribuinte encontra-se isento do Imposto de Renda, por ter sido acometido por
cardiopatia grave, portanto não prospera a notificação, que aponta o valor à pagar de R$
3.799,68.
Alega ainda que conforme declaração retificadora enviada deveria receber da Receita
Federal o valor de R$ 13.256,19, como imposto a restituir.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos
por pessoa portadora das doenças indicadas pela legislação tributária,
conforme reconhecido por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2015 (e-fls. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 22/04/2015 (e-fls. 65), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de omissão em razão dos
rendimentos serem isentos por moléstia grave, conforme argumentos repisados da impugnação.
Ressalta que o contracheque do INSS não informa se o contribuinte é aposentado, figurando
sempre como trabalhador assalariado. Junta documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício no valor de R$82.288,62.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722816/2012-26

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
A Carta Política de 1988, em seu art. 150, § 6o, reservou à lei a concessão de isenção de
impostos, taxas e contribuições.
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada pela Lei
no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Grifou-
se)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão."
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
· Que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão;
· a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6o.
A Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, acrescentou um outro
requisito para a concessão da isenção:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o. da Lei n.o 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de
23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Grifou-se)
A IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996, estabeleceu, ainda, a partir de qual momento a
isenção deveria ser aplicada, in verbis:
Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
................................................................................ ...................................
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722816/2012-26

XII - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante , nefropatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome
da imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1° A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1° de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver
sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2° A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos
a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou reforma. (Grifou-se)
§ 3° É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida
no inciso XII.
§ 4° Nas hipóteses dos incisos XII e XXXV, o serviço médico oficial fixará o
prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle.
Esclarecendo esses dispositivos da IN SRF no 25, de 1996, o Ato Declaratório
Normativo – ADN no 10, de 16 de maio de 1996, da Coordenação do Sistema de
Tributação – Cosit, estabeleceu o seguinte:
I - a isenção a que se referem os incisos XII e XXXV do art. 5o da IN SRF no
025/96 se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial; (Grifou-se)
Feitas essas considerações acerca dos dispositivos normativos que versam sobre a
questão debatida, passamos a analisar o caso concreto.
Para comprovar a portabilidade da doença grave traz aos autos o laudo pericial de
fls. 23, emitido em 26/08/2011, pela Coordenadoria de Perícias Médicas do
Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí, o qual informa que o
sujeito passivo é portador da doença de CID I25.9 (cardiopatia grave), a partir de
2006, a qual se enquadra naquelas doenças arroladas no art. 6o, inciso XIV da Lei
no 7.713, de 1988. (ora grifado)
No entanto, quanto ao requisito relativo à origem dos rendimentos, o impugnante
não comprova que os rendimentos percebidos junto ao INSS são decorrentes de
aposentadoria. Segundo o lançamento a publicação da aposentadoria junto ao
INSS teria ocorrido somente em maio/2009. (ora grifado/ doc. e-fl. 104)
Assim, as alegações do sujeito passivo não merecem prosperar, pois não foram
comprovados os requisitos exigidos pela legislação para fins de isentar totalmente seus
proventos de aposentadoria da incidência do imposto.
CONCLUSÃO
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.798 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722816/2012-26

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Como já exposto acima, o interessado não comprova a data do início do cumprimento da
segunda condição através de provas robustas de que seus proventos sejam provenientes de
aposentadoria ou pensão, independentemente de seu contracheque não ser claro neste
apontamento.
Também como já exposto acima, enriquecedor a indicação do comentário presente
na Notificação de Lançamento, em sua Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 43),
aposta pela Auditoria, ipsis litteris: “Contribuinte omitiu o rendimento de R$ 82.288.62(oitenta e
dois mil. duzentos e oitenta e oito reais, sessenta e dois centavos), cuja fonte pagadora - INSS.
informou em DIRF .”.
Verifica-se enfim que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 116
DF CARF MF
Original